Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR DEVOLVIDO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA COMPROVADA.

1 – Preliminar. Matéria não apreciada na origem. Inadmissibilidade. Não se conhece do pleito do agravante relativo a renegociação de dívida, pois é questão não abrangidos pela decisão interlocutória proferida na origem. Recurso não conhecido nesse ponto.

2 – Busca e Apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Acerca da comprovação da mora do devedor fiduciante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento em Recurso Especial repetitivo, a seguinte tese (REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132): "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." O fato de a notificação enviada ter retornado com a informação de “endereço insuficiente’’, não é circunstância hábil para desconstituir a mora do devedor fiduciante, constatadas a boa-fé e a probidade contratual.

3 – Agravo conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

(ic/w)